Tribunal: TJMT
Processo: 0002575-96.2014.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002575-96.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FIDENCIO FABIO FABRIS - CPF: 008.280.760-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), JOAO ALFEU MANFRAO - CPF: 233.969.708-53 (APELANTE), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), JOSIANE PEDROSO - CPF: 024.683.681-42 (ADVOGADO), MARISTELA KIELING - CPF: 915.570.460-34 (ADVOGADO), IARA LUIZA ROETGER MANFRAO (APELANTE), CLARISSA ROETGER MANFRAO - CPF: 016.807.637-33 (APELANTE), DANIELA ROETGER MANFRAO - CPF: 715.841.291-15 (APELANTE), M L MENEGAZZO - CNPJ: 28.079.375/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CATHYELLE KARINNE SILVA ALT - CPF: 050.283.831-03 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), FIDENCIO FABIO FABRIS - CPF: 008.280.760-49 (APELANTE), CLARISSA ROETGER MANFRAO - CPF: 016.807.637-33 (APELADO), DANIELA ROETGER MANFRAO - CPF: 715.841.291-15 (APELADO), IARA LUIZA ROETGER MANFRAO (APELADO), JOAO ALFEU MANFRAO - CPF: 233.969.708-53 (APELADO), MARISTELA KIELING - CPF: 915.570.460-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELOS RÉUS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRETENDIDA PELO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - SENTENÇA CONFIRMADA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de deve ser julgado procedente. 2. apesar de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão pro judicato, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo próprio em sede de impugnação à contestação, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio venire contra factum proprium.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
FIDENCIO FABIO FABRIS e também por JOAO ALFEU MANFRAO, IARA LUIZA ROETGER MANFRAO, CLARISSA ROETGER MANFRAO e DANIELA ROETGER MANFRAO,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no
0002575-96.2014.8.11.0037
), ajuizada pelo primeiro apelante contra os segundos
, julgou o pedido procedente para “
DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de molestar a posse da parte requerente no tocante ao anexo aos fundos da fazenda “Fazenda Dona Antonia”, outrora denominada “Fazenda Belo Horizonte”, registrada sob a matrícula no 945 do CRI local, na área de cerrado baixo, com extensão de 6,9336 hectares, margeando o Córrego dos Perdidos, sob pena de multa diária, que fixo, desde já, em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo eventual descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00
”; a r. sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 208807765).

No apelo contido no Id. no 208807771, os apelantes sustentam que a posse exercida pelo apelado não é mansa e pacífica, afirmando que a área objeto do litígio “
corresponde a área de preservação permanente, motivo pelo qual a ocupação para fins de captação de água com fins produtivos realizado pelo apelado é nitidamente clandestina e precária
”, além disso, pontua que “
já que há Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelados (Processo no 000636928.2014.8.11.0037 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT)
”, asseverando também que “
a autorização da SEMA

, que já está vencida, não legítima a invasão cometida pelo apelado, pois não há autorização dos apelantes para a instalação de ponto de captação de água em sua propriedade e a autorização do SEMA foi concedida com o uso de fraude pelo apelado que não informou se tratar de área de APP e prestou falsas informações sobre a localização e confrontação da área
”.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja dado provimento ao apelo com a consequente
improcedência do pedido autoral (cf. Id. no
208807771).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 208807775).

No recurso de apelação adesivo contido no Id. no 208807776, o autor/apelante pleiteia a alteração do valor da causa.

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 208807781)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Fidencio Fabio Fabris ajuizou a presente ação de interdito proibitório contra Joao Alfeu Manfrao e outros, afirmando que, há mais de 38 (trinta e oito) anos, exerce posse sobre a área de 6,9336 hectares situada ao fundo de sua propriedade “Fazenda Dona Antônia”, imóvel matriculado sob o no 935, registrado no SRI de Primavera do Leste/MT; diz que os atos de ameaça de turbação e esbulho praticados pelos réus foram efetivados após estes contraporem a escritura pública de servidão de água, onde os requeridos figurariam como outorgantes servientes e o autor como outorgado dominante.

Exaurida as fases processuais
e após a instrução probatória, a r. sentença julgou o pedido procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR proposta por FIDENCIO FABIO FABRIS em face de IARA LUIZA ROETGER MANFRAO, JOAO ALFEU MANFRAO, CLARISSA ROETGER MANFRAO e DANIELA ROETGER MANFRAO, todos qualificados nos autos.

Aduz que é proprietário e possuidor da área rural denominada “Fazenda Dona Antonia”, outrora denominada “Fazenda Belo Horizonte”, registrada sob a matrícula no 945 do CRI local, com área de 1000 hectares.

Assegura que anexo aos fundos de sua fazenda existe uma área de cerrado baixo, com extensão de 6,9336 hectares, margeando o Córrego dos Perdidos, cuja posse vem exercendo há mais de 38 (trinta e oito) anos, sem qualquer oposição.

Defende que sempre fez uso da água do córrego para abastecer máquinas agrícolas e a sede, bem como que em 14/05/2009, a SEMA lhe concedeu outorga de direito de uso de recurso hídrico.

Alega que realizou benfeitorias no local, como a construção de casa de alvenaria onde estão instalados o bombeamento para captação da água, instalação elétrica, quadro de comando dos pivôs e relógio para medição de água, além de ter plantado árvores frutíferas no local.

Narra que os requeridos são proprietários do imóvel vizinho ao local, denominado Fazenda São Toledo e que, em 24/02/2014, o requerido JOÃO lhe sugeriu que mandasse elaborar uma minuta de escritura pública de servidão de água, onde ele figuraria como outorgante serviente e o requerente como outorgado dominante e, depois de realizada a documentação, o senhor JOÃO disse ao advogado do requerente que não concordava com a servidão e que iria exigiu a retirada dos instrumentos para captação de água.

Sustenta que, diante disso, registrou boletim de ocorrência no dia 13/03/2014, noticiando a turbação e esbulho.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para fins de determinar a expedição de mandado proibitório garantindo a sua manutenção na posse. No mérito, pleiteou a procedência da ação para confirmar a medida liminar com a determinação da manutenção de sua posse.

No id no 41166411 – fls. 59/60, o pedido liminar foi deferido.

No id no 41166419 – fls. 02/22, a parte requerida apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de JOÃO e impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou ausência dos requisitos para o pedido, aplicação de multa por litigância de má-fé, pleiteando a improcedência dos pedidos.

No id no 41166422 – fls. 71/77, réplica à contestação.

No id no 41166424, decisão saneadora, que afastou as preliminares.

No id no 43307656, foi determinada a realização de perícia.

No id no 88973990, laudo pericial.

No id no 116567202, o laudo foi homologado.

No id no 126142057, audiência de instrução.

Nos ids no 127743089 e 130398980, as partes apresentaram memoriais finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, registro que foram assistidas todas as mídias que contém as declarações proferidas na audiência de instrução, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamento da sentença, pelo simples fato de constarem dos autos, bastando, a quem interessar, assisti-los.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre pedido de interdito proibitório formulado pela parte requerente em que alega ser legítimo possuidor da denominada “Fazenda Dona Antonia”, outrora denominada “ Fazenda Belo Horizonte”, registrada sob a matrícula no 945 do CRI local, com área de 1000 hectares.

Para o deferimento do interdito possessório, mister a comprovação dos seguintes elementos: I) posse; II) justo receio de ser a posse molestada (turbação); III) a data dos atos que indicam a ocorrência de turbação e IV) a continuação da posse (artigo 561 c/c artigo 567 do Código de Processo Civil).

A questão posta em juízo não se revela de grande complexidade, cingindo-se a um ponto nevrálgico, que diz respeito ao momento em que a parte requerida teria tentado turbar a posse do requerente sobre a fazenda.

Pela análise da inicial, verifica-se que a pretensão possessória do requerente não está embasada única e exclusivamente na alegação de domínio, pois, segundo relata na peça basilar, a suposta ameaça teria ocorrido divergência quanto ao marco divisório das fazendas.

Não há que se falar, portanto, em configuração da exceptio proprietatis, pelo simples fato de que não houve formulação de pedido de proteção possessória pelo requerente fundado exclusivamente em alegação de domínio.

Assim, como alhures afirmado, o principal aspecto a ser analisado nos autos é quem efetivamente preenche os requisitos legais para tutela de sua posse, se a parte requerente ou a requerida.

Importante esclarecer a questão da posse ou detenção consoante ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa em sua obra Direito Civil:

“O detentor ou fâmulo, nesse caso não usufrui do sentido econômico da posse, que pertence a outrem. Nessa condição colocam-se os administradores da propriedade imóvel; os empregados em relação às ferramentas e equipamentos de trabalho fornecido pelo empregador; o bibliotecário em relação aos livros; o almoxarife em relação ao estoque etc. Desse modo, o conceito amplo de posse, descrito no art. 1.196 (antigo, art. 485), deve ser examinado não somente em consonância com a descrição do art. 1.198 ss (antigo, arts. 487 ss), como também com a ressalva do art. 1.208 (antigo, art. 497): ‘Não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância. O exame será do caso concreto, sendo por vezes tênue na prova e na intenção das partes a linha divisória entre atos de mera tolerância e posse efetiva. Nesse aspecto, torna-se inevitável o exame do animus dos sujeitos pelo juiz. Aquele que transitoriamente apanha objeto para examiná-lo ou transportá-lo tem contato material com a coisa, pode ter aparência de posse, mas não tem posse. Não existe vontade nessa posse. Nesse aspecto, com clareza aduz Arnoldo Wald (1991:66): ‘Também não constitui posse o simples contato material sem vontade deliberada e consciência de praticar certos atos sobre o objeto. Assim o espectador no cinema não é possuidor da cadeira que ocupa, nem a pessoa que janta num restaurante tem a posse dos talheres e dos pratos que lhe são servidos.’

(...) Por tais razões, no exame da posse no processo, grande é a importância dos aspectos de fato circundantes da relação do sujeito com a coisa. Há um aspecto importante na posição do fâmulo, que foi ressaltado pelo parágrafo único do art. 1.198 do mais recente diploma, aqui transcrito. A idéia básica é no sentido de que indica a detenção como mero fâmulo ou detentor não pode alterar a vontade própria nessa situação e tornar-se possuidor. Para que o detentor seja considerado possuidor, há necessidade de um ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato. Isso porque o fato da detenção da coisa é diverso do fato da posse. Por essa razão, como sufragado de há muito pela doutrina, mas por vezes obscuro nas decisões judiciais, presume-se que o fâmulo tenha mantido-se como tal até que ele prove o contrário. Essa modificação de animus, como apontamos, não depende unicamente da vontade unilateral do detentor.” (Venosa, Sílvio de Salvo, in Direito Civil, V, Direitos Reais, Editora Jurídica Atlas, Quarta Edição, p. 54-6).

A parte requerida sustenta que seu direito decorre de direito de propriedade, reconhecido pelo georreferenciamento. Contudo, a prova testemunhal demonstrou que o seu georreferenciamento foi registrado antes do feito pelo requerente, razão pela qual não há se falar em negativa de reconhecimento e/ou de sobreposição entre as áreas.

Além disso, o laudo pericial confeccionado no id no 88973990 e seguintes concluiu que:

“(...) Após análise da Cadeia Dominial da Fazenda São Toledo, propriedade dos requeridos, foi constatado que sua área georreferenciada e certificada junto ao SIGEF (matrícula no 20.722) extrapola os limites da sua matrícula de origem (n°2.331), especificamente no local onde ocorre o litígio. Diante dessa constatação, admite-se que a averbação do georreferenciamento da Fazenda São Toledo é passível de retificação, haja vista a ausência de declaração de reconhecimento de limites por parte do requerente, conforme destacado no item 9.1; • O sistema de captação de água, incluindo a casa de máquinas, foram instituídas entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, isto é, há aproximadamente 12 anos atrás, considerando que este perito vistoriou a área em litígio em 07 de março de 2022;

• A área em litígio possui aproximadamente 6,93 ha e comporta o conjunto motobomba e casa de máquinas utilizadas no sistema de irrigação do requerente, a partir da captação de água advinda do Córrego dos Perdidos, abrangido em parte pela área objeto. A parcela em questão está sob a posse e uso do requerente e localiza-se adentro da APP da Fazenda São Toledo (matrícula no 20.722), sob domínio da parte requerida, acarretando sobreposição da área de posse do requerente em face da área de domínio do requerido;

• A captação e uso da água advinda do Córrego dos Perdidos, foi devidamente autorizada pela SEMA em 20 de maio de 2009, cuja vigência se estendeu até 14 de maio de 2019. Apesar das controvérsias acerca da localidade da outorga, situada adentro de APP, bem como do direito e posse do sistema de captação e uso da água, houve legalidade no que tange a utilização do recurso hídrico em questão, reconhecida pela própria SEMA/PGE-MT”.

Dessa maneira, extrai-se que a área em litígio, que está na posse do requerente, foi averbada no georreferenciamento da fazenda do requerido, todavia, com extrapolação de limites, sendo, portanto, a área, verdadeiramente, do requerente.

É entendimento jurisprudencial que, para a concessão do Interdito Proibitório, necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão:
(...)

Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia a prova oral produzida na instrução, de que são áreas distintas e de que houve rumores de que a área do requerente seria invadida pela parte requerida.

Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática acima mencionado, autorizam o deferimento do pleito formulado pelo requerente.

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, entendo que o pedido merece acolhimento.

Ainda, no que concerne à alegação dos requeridos de litigância de má-fé pelo requerente não merece guarida, vez que ao ajuizar a presente ação o promovente exerceu seu direito constitucionalmente garantido de acesso à justiça. Ademais, não resta evidenciado que teriam eles se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal ou quem provoca incidentes manifestamente infundados, vez que agiram no seu direito de ação, buscando, via judicial, um direito que pretendia ver reconhecido.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar de id no 14227513, para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de molestar a posse da parte requerente no tocante ao anexo aos fundos da fazenda “Fazenda Dona Antonia”, outrora denominada “Fazenda Belo Horizonte”, registrada sob a matrícula no 945 do CRI local, na área de cerrado baixo, com extensão de 6,9336 hectares, margeando o Córrego dos Perdidos, sob pena de multa diária, que fixo, desde já, em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo eventual descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
”
.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que, “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a
existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No caso, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar a posse legítima do apelado sobre a área objeto do litígio, quais sejam: (i) declaração da testemunha João Alfredo Viecili, que arrendou a terra da fazenda do Autor, durante o período compreendido entre 1989 a 2001, afirmou retirou água do córrego durante todo o período em que figurou como arrendatário e que nunca houve qualquer reivindicação de posse por parte dos requeridos; (ii) declaração da testemunha Celézio Otto, que trabalhou no cargo de gerente na fazenda do autor, durante o período compreendido entre 2001 a 2003, afirmou também que retirava água do córrego dos perdidos (área objeto do litígio), sem qualquer objeção por parte dos requeridos; (iii) o laudo técnico do
expert
nomeado pelo juízo de origem que afirma categoricamente que o georreferenciamento ao qual se reportam os requeridos, “
extrapola os limites da sua matrícula de origem (no 2.331), especificamente no local onde ocorre o litígio
”; corroborando a assertiva de que o autor/apelado há muito exerce posse sobre o imóvel; por outro lado, não há comprovação mínima da legítima posse da ré/apelante, que, diga-se, sequer alega exercer, restringindo-se à defesa da propriedade, carecendo, portanto, de demonstração de indícios de exercício da posse.

Ora, tratando-se de ação possessória não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que o imóvel está registrado em seu nome e por isso é de sua propriedade, eis que, nesse juízo exclusivamente possessório, é o autor/apelado quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa pelo menos desde o ano de 1989 e a turbação praticada pela ré (CPC, art. 561), no ano de 2014, não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória.

Quanto ao pedido de retificação do valor da causa, melhor razão não assiste ao autor/apelante, notadamente, porquanto, apesar de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão
pro judicato
, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo próprio em sede de impugnação à contestação, na qual exclama: “
Quanto ao valor da causa impugnado por meio da segunda preliminar, sua rejeição é medida que se impõe, mantendo-se inalterado o valor atribuído à causa. Ressalte-se, ademais, que o despacho concessivo da liminar, não se manifestou contrário ao valor da causa, logo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) declinado na inicial, revela-se compatível com o objeto perseguido, não havendo o que se falar em sua alteração
”, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio
venire contra factum proprium
, flertando, inclusive, com a má-fé processual.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024